Tribunal: TJDFT
Processo: 0053305-46.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelada para se manifestar sobre “o aceite dos valores ofertados da referida proposta e se tem interesse no pagamento mediante deposito judicial ou diretamente na conta de sua indicação”, conforme requerido pelo BANCO DO BRASIL, na petição de ID. 78110851. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15